Tribunal: STF
Processo: ARE 1307466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 19):
    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INFORTÚNIO LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO PELA METADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "O art. 3º da LC 729/2018 (que pretendia isentar o INSS de custas perante a Justiça Estadual) é inconstitucional, pois subverteu por meio de emenda parlamentar o projeto de lei encaminhado pelo Poder Judiciário em assunto de sua exclusiva iniciativa. Reconhecimento feito independentemente de encaminhamento ao Órgão Especial em face da jurisprudência consolidada. Repristinação do art. 33, § 1º da LC 156/1997 (na redação dada pela LC 524/2010), sendo o INSS devedor de custas pela metade." (Apelação Cível n. 0006578-28.2013.8.24.0018, de Chapecó, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, julgada em 03.10.2019) (TJSC, Apelação Cível n. 0306609-85.2017.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 03-12-2019).“
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 26)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 24, IV; 96, I, “a”e “b”; e 145, I, da Constituição Federal, bem como à decisão paradigma das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.624-MG e nº 724-RS . 
    Alega-se, em síntese, que o dispositivo atacado pelo acórdão recorrido dispõe sobre matéria tributária, pois tanto a taxa judiciária, como as custas em sentido estrito e os emolumentos constituem espécies de taxa, que consiste em tributo de natureza vinculada à atuação estatal (no caso, a prestação do serviço judiciário), conforme prevê o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal. (…) Assim, tratando-se de taxas instituídas em razão de serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, a previsão legal de isenções acerca desses tributos é da competência de referido ente federado. (eDOC 31, p. 6-7)
    Sustenta-se, ainda, que deve ser mantida a vigência do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 729/2018, que concedia integral isenção de custas e emolumentos ao Recorrente. (eDOC 31, pp. 1-13)
    O recurso foi inadmitido na origem pela aplicação das súmulas 282 e 280 do STF. (eDOC 35).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 20, pp. 2/3):
    “No que se refere às custas do processo, conforme bem delineado na sentença, aplica-se a redação anterior do art. 33, § 1º, da LCE n. 156/1997, atribuída pelo art. 1º da LCE n. 524/2010, que determina: Art. 33. São isentos de custas judiciais pelos atos praticados por servidor remunerado pelos cofres públicos, e de emolumentos pela prática de atos notariais e de registro público em que o Estado de Santa Catarina, os seus municípios e as respectivas autarquias forem interessados e tenham que arcar com tal encargo. § 1º São devidos pela metade as custas e os emolumentos quando o interessado for autarquia de outro Estado da Federação e de seus Municípios, e isento quando o interessado for autarquia federal. 
    (…)
    Logo, a isenção das custas, em favor da autarquia, é pela metade, sendo descabida a pretensão que leva à sua integralidade.”
    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares Estaduais números 156/1997, 524/2010 e 729/2018), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Ademais, esta Corte, ao apreciar o AI 826.496-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.5.2011, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 389, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à subsistência da isenção na legislação estadual relativa à custas e emolumentos cobrados da Fazenda Pública. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão:
    “Custas e emolumentos cobrados da Fazenda Pública pelo Judiciário estadual. Controvérsia quanto à subsistência de isenção na legislação estadual. Discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente